Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-60.2001.8.11.0038
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002251-60.2001.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (APELADO), Rondofrigo Comercial de Carnes Ltda (APELANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), 3M do Brasil Ltda (APELANTE), MAGALI RIBEIRO COLLEGA - CPF: 096.111.928-43 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MAIA - CPF: 824.493.508-10 (ADVOGADO), CITROPLAST IND E COMERCIO DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA - CNPJ: 46.149.456/0001-19 (APELANTE), ADEMAR MANSOR FILHO - CPF: 067.201.828-46 (ADVOGADO), Cryovac do Brasil Ltda (APELANTE), XINGULEDER COUROS LTDA MASSA FALIDA - CNPJ: 22.312.045/0001-34 (APELANTE), Frigorifico Alta Noroeste Ltda (APELANTE), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), Care Comercio e Servicos Ltda (APELANTE), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), Estrela da Borracha Comercial Ltda (APELANTE), TRANSCOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 00.947.027/0001-96 (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), Fundo Emergencial de Febre Aftosa de Mato Grosso (APELANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDOFRIGO COMERCIAL DE CARNES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), 3M DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), BRASPELCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGORÍFICO ALTA NOROESTE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO EMERGENCIAL DE FEBRE AFTOSA D MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSCOLINA TRANSPORTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. MARTINS AVIAÇÃO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), CARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), CRYOVAC BRASIL LTDA - CNPJ: 02.178.092/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 15.016.488/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSCOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 00.947.027/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC no 0002251-60.2001.8.11.0038

APELANTE
:

CITROPLAST IND E COMERCIO DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA

APELADO
:

FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS C/C CANCELAMENTO DO PROTESTO – DUPLICATAS – PARCIAL PROCEDENCIA - AUSÊNCIA DE ACEITE – NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – PROTESTOS INDEVIDOS – NULIDADE DAS DUPLICATAS -

ÔNUS DA PROVA DO EMITENTE – ARTIGO 373, II, DO CPC/15

– ARTIGO 18 DO CPC/15 -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A duplicata constitui um título de crédito causal, cuja emissão fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços em que, na falta de aceite, é necessário para sua validade a existência de prova da entrega da mercadoria. Sem a demonstração de causa adjacente, é nula a duplicata e indevido o protesto.

Nas ações em que o autor alega a inexistência de débito, incumbe ao réu provar a existência do fato constitutivo da obrigação cobrada, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte adversa o ônus de produzir prova negativa.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do artigo 18 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CITROPLAST IND E COMERCIO DE PAPEIS E PLÁSTICOS LTDA

em face da sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação
Ordinária de Anulação de Títulos c/c Cancelamento de Protesto com Pedido de Antecipação de Tutela Initio Litis
no 0002251-60.2001.8.11.0038 – Código no 6117
, ajuizada por
FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A
, “
para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15, com o fim de
declarar a inexigibilidade das duplicadas descritas no Anexo 1 do Laudo Pericial-Técnico
e
determinar o cancelamento dos respectivos protestos, relativos aos referidos títulos.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas nas custas judiciais e nos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cabendo à parte requerente a fração de 1/3 e as requeridas a fração de 2/3.”

Em suma, aduz a requerida/apelante que a autora/apelada fundamentou a sua inicial com a alegação de que as duplicatas protestadas estão desvinculadas de documentos probantes de transação comercial entre as partes, alegando ausência de aceite ou comprovante de entrega da mercadoria e que “em alguns casos” as notas teriam valores diferentes das duplicatas, pleiteando sustação definitiva e cancelamento dos protestos e anulação das duplicadas.

Adiante, assevera que a apelada deixou de descrever na inicial quais os protestos são objeto dos questionamentos e do pedido de sustação e cancelamento.

Sustenta ainda que a apelada tinha o ônus de identificar de forma específica os títulos objeto dos protestos que alega serem indevidos, sendo incluídas 12 empresas jurídicas distintas no polo passivo, deixando assim de preencher o requisito essencial da inicial.

Em seguida, a apelante transcreve o seguinte trecho da sentença: “
quanto às notas fiscais elencadas no Anexo 1 do Laudo Pericial-Técnico, diante da ausência de conhecimento e do aceite da compradora/devedora, conclui-se que a parte requerente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, consistente na comprovação dos fatos desconstitutivos do direito da parte autora, na forma preconizada no artigo 373, inciso II do CPC
”. Contudo, no seu entender, os documentos que ensejaram os protestos da recorrente foram juntados a própria inicial e demonstram a regularidade dos protestos.

No mais, enfatiza que laudo pericial contábil constatou, em relação à apelante, que há indícios da relação jurídica entre as partes e que o mesmo valor das notas são os valores protestados, sem detecção de pagamento parcial ou total em relação à recorrente.

Por fim, requer que seja reconhecido que a recorrente realizou protestos de acordo com as normas aplicadas à espécie, em razão da reconhecida relação jurídica (perícia) e por dívida pendente de pagamento, substanciada nos documentos juntados, requerendo seja provido o recurso para reverter a sentença e julgar improcedente os pedidos.

As contrarrazões vieram no
ID no 154805231
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, vale salientar que a autora/apelada
FRIGORÍFICO ARAPATUNGA S/A
ajuizou a presente
Ação Ordinária de Anulação de Títulos c/c Cancelamento de Protesto
contra 12 empresas jurídicas distintas, a saber: 1)
RONDOFRIGO COMERCIAL DE CARNES LTDA
, 2)
3M DO BRASIL LTDA
, 3)
CITROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO
, 4)
CRYOVAC DO BRASIL LTDA
, 5)
RASPELCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, 6)
FRIGORÍFICO ALTA NOROESTE LTDA
,
7)
CARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, 8)
J. P. MARTINS AVIAÇÃO LTDA
, 9)
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
, 10)
ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA
, 11)
TRANSCOLINA TRANSPORTES LTDA
e 12)
FUNDO EMERGENCIAL DE FEBRE AFTOSA DE MATO GROSSO
.

Somente uma das empresas jurídicas recorreu, qual seja,
CITROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO
.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a duplicata, título de crédito causal, somente pode ser emitida com base em relação negocial apta a sustentar a sua emissão, que pode ser tanto a compra e venda mercantil, quanto a prestação de serviços.

Não havendo prova da existência de relação negocial capaz de dar sustentação à duplicata mercantil, resta ausente o elemento essencial que lhes subtrai a eficácia frente ao sacado.

Sobre o tema, leciona
AMADOR PAES DE ALMEIDA
:

"A duplicata é, em sua criação, um título causal, isto é, está subordinada à existência de compra e venda ou à prestação de serviço, somente após o aceite se reveste de liquidez e certeza representando obrigação cambial abstrata. Antes do aceite, portanto, não há cogitar-se dos efeitos cambiários. Assim sendo, sua emissão deve corresponder sempre a uma venda de mercadoria ou à efetiva prestação de serviço"
(Teoria e Prática dos Títulos de Crédito, Saraiva, 1976, p. 89).

Nessa toada, cito lição de
RUBENS REQUIÃO,
inclusive invocando precedente do STF:

"Como título de crédito, a duplicata deve ser levada ao aceite do comprador, para tornar-se uma obrigação líquida e certa, suscetível de fundamentar ação executiva nos termos de nossas leis processuais e, agora, da lei especial. O comprador poderá, todavia, recusar o aceite, desde que a mercadoria não tenha sido entregue, ou tenha sido avariada, quando não expedida ou entregue por sua conta e risco; por vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados; divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Essa enumeração do art. 8o da lei vigente deve ser considerada meramente exemplificativa, cabendo à doutrina ou aos juízes admitirem a recusa fundada em outras causas legítimas. O comprador deve, pois, só aceitar a duplicata depois de verificar o estado e qualidade da mercadoria. Se aceitar o título e este for operado com terceiro, não poderá opor-lhe a exceção do contrato não cumprido.Decidiu o Supremo Tribunal Federal que as duplicatas “conservam sua liquidez quando, devidamente aceitas, se encontram em poder de terceiro de boa-fé, não obstante a rescisão do contrato com que esteve relacionada sua emissão”
(Rec. Extr. No 71.096-SP, Rel. Min. Bilac Pinto, 2a Turma, in Ver. Trim. De Jurisp., 56/673).” (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 655-656)

No caso em comento, a análise de eventual transação mercantil deve se ater tão somente ao negócio jurídico realizado entre a apelante
CITROPLAST IND E COMERCIO DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA (
única que recorreu
)

e a apelada
FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A,
uma vez que não é dado à apelante pleitear direito em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o artigo 18 do CPC/15.

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Aliás, em defesa de seu direito, a apelante
CITROPLAST IND E COMERCIO DE PAPEIS E PLÁSTICOS LTDA
, reafirmou no recurso de apelação que a própria autora juntou documentos comprobatórios demonstrado a relação comercial, os quais substanciam os protestos realizados. Confira este trecho da apelação:

“(...) A autora juntou, na própria inicial, os documentos comprobatórios da relação comercial, que substanciam os protestos realizados: •
fls. 90
(protesto),
fl. 91
(duplicata
), fl. 92
(nota fiscal),
fl. 93
comprovante de entrega da mercadoria com carimbo da autora escrito almoxarifado conferido e datado;
fls. 94
(protesto),
fl. 95
nota fiscal,
fl. 96
carimbo do frigorífico no verso da nota comprovando entrega da mercadoria, datado escrito EMBALAGENS,
fl. 97
duplicata;
fl. 98
nota fiscal;
fl. 99
carimbo comprovando entrega da mercadoria escrito EMBALAGENS e datado;
fl. 100
duplicata,
101
nota fiscal,
102
carimbo comprovando entrega da mercadoria escrito EMBALAGENS e datado;
103
duplicata). Grifei.

Analisando os citados documentos, de fato, alguns deles preenchem os requisitos legais para protesto, todavia, tais documentos referem-se a negócios jurídicos realizados entre a autora
FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A
e a empresa jurídica e requerida

CRYOVAC BRASIL LTDA
, portanto, neste particular aplica-se o disposto no artigo 18 do CPC/15.

Ademais, no curso do processo houve extinção da ação em relação à
CRYOVAC BRASIL LTDA
devido ao acordo realizado com a autora
FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A
. Confira a sentença:

A única e possível relação jurídica entre as partes recorrente e recorrida, encontra-se demostrada no
ID no 154805194 – Pág.37 a 42 e ID no 154805195 – Pág.1 a 8
, representada por
quatro (04)

Duplicatas
nos valores de
R$5.435,58, R$6.088,20, R$7.743,90 e R$7.429,50
, bem como quatro (04) Notas Fiscais, todas sem aceite e sem comprovação de entrega de mercadorias.

Portanto, tais boletos não possuem lastro suficiente a amparar a ocorrência de transação mercantil capaz de justificar a sua emissão, inclusive alguma possuem valores diferentes dos indicados nas notas fiscais.

Ademais, como se verificou, as notas fiscais não possuem assinatura de entrega e recebimento das mercadorias, sendo que a apelante emitiu as duplicatas a partir das referidas notas, levando-os ao protesto, portanto, a ela cabe-lhe o ônus da prova – até porque, nas ações em que o autor alega a inexistência de débito, incumbe ao réu provar a existência do fato constitutivo da obrigação cobrada, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte adversa o ônus de produzir prova negativa.

Sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - CAUSA DEBENDI DO TÍTULO COMPROVADA - INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR - APONTAMENTO LEGÍTIMO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.
Nas ações em que o autor alega a inexistência de débito, incumbe ao réu provar a existência do fato constitutivo da obrigação cobrada, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte adversa o ônus de produzir prova negativa
.

2. Comprovada a efetiva prestação do serviço que ensejou a emissão de duplicata mercantil, legítima a cobrança do título, ainda que desprovido de aceite do devedor. 3. Apelação desprovida."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.195580-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2022, publicação da
súmula em 06/07/2022)

Com efeito, não tendo a apelante provado a existência do fato constitutivo da obrigação cobrada, seu recurso não deve ser provido, consequentemente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo a condenação da parte apelante aos honorários advocatícios em mais 1%, considerando o §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023